Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Retornam os autos após a efetivação da constrição lançada no ID 40915831. Intime-se a parte impetrante para que, no prazo legal, apresente manifestação esclarecida, clara e objetiva quanto à certidão de ID 40968122, bem como que junte os comprovantes legíveis e completos da aquisição dos medicamentos até então adquiridos com a atualização do quadro clínico, conforme determinado na parte dispositiva da decisão de ID 40915831, sob pena de revogação da tutela provisória concedida. Após, com ou sem manifestação da parte impetrante, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora